Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702118-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES, MARIA FAUSTA FERNANDES DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, FRANCISCO XAVIER FERNANDES APELADO: KLEANE PESSOA NOGUEIRA, KLEYTON PESSOA NOGUEIRA, KARINA PESSOA NOGUEIRA, HELENA PESSOA NOGUEIRA, MARIA FERNANDES NOGUEIRA, RICARDO FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, DAIANA FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, ANDRE FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, RAIMUNDO NONATO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: DAIANA FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração e de agravo interno cível, ambos interpostos por MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES E OUTROS em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 51175456), que não conheceu da apelação interposta pelos ora recorrentes, em razão da intempestividade, nos autos da ação de extinção de condomínio movida por KLEANE PESSOA NOGUEIRA E OUTROS. Nas razões recursais dos embargos de declaração (ID 52308356), os recorrentes sustentam a existência de obscuridade, contradição e erro material na decisão, ao argumento de que não se levou em consideração que, nos expedientes do PJE, o prazo assinalado para interposição da apelação era até 29/5/2023, de modo que o recurso anterior seria, sim, tempestivo. Requerem a nulidade da decisão anterior desta Relatora, para que o recurso de apelação então interposto seja conhecido. Nas razões recursais do agravo interno cível (ID 52308960), os recorrentes reiteram as alegações deduzidas nos aclaratórios, afirmando que o sistema do PJE teria contado o prazo, sendo que o dies ad quem seria 29/5/2023, o que atestaria a tempestividade do recurso de apelação interposto por eles. Pedem que seja tornada nula a decisão monocrática que não conheceu do apelo, para dar continuidade ao processo, apreciando a apelação então interposta. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos interpostos não devem ser conhecidos. Compulsando os autos, constata-se que a decisão desta Relatoria, em que não conheci da apelação interposta pelos recorrentes em razão da intempestividade, foi proferida em 11/9/2023 (ID 51175456) e disponibilizada no DJe do dia 13/9/2023, consoante atesta a certidão de ID 51251754. Frise-se que, na publicação realizada no DJe, constou expressamente o nome da advogada que representa os recorrentes, Dra. Danielle Fernandes da Silva, conforme se verifica da cópia do Diário Eletrônico de Justiça do dia 13/9/2023, carreada ao feito pela Secretaria da 5a Turma Cível (ID 52330392). Ocorre que, embora devidamente intimados acerca da prolação da mencionada decisão que lhes era desfavorável, os ora recorrentes deixaram o prazo recursal transcorrer in albis, como constou na certidão de ID 52176128. Assim, houve o trânsito em julgado do decisum em 5/10/2023 (ID 52176128). Os autos retornaram, então, em 6/10/2023, à instância de origem, ocasião em que o d. magistrado a quo determinou a intimação das partes acerca do retorno do feito (ID 52308355). Ato contínuo, os então apelantes opuseram os presentes embargos de declaração, protocolados em 9/10/2023 (ID 52308356), e o presente agravo interno cível, protocolado em 10/10/2023 (ID 52308960). Todavia, no momento da interposição dos recursos, já havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão desta Relatora que não conheceu da apelação (ID 51175456), de modo que a matéria encontra-se preclusa e acobertada pela coisa julgada, não sendo passível de rediscussão. Frise-se que, nos termos do art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. E, consoante dispõe o art. 507 do mesmo diploma processual, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Mesmo que assim não fosse, uma vez que a decisão monocrática por mim proferida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/9/2023, considerando-se publicada no dia útil subsequente, qual seja, em 14/9/2023, o prazo para a interposição de recurso pelas partes teve início em 15/9/2023, findando-se em 5/10/2023 (inteligência do art. 1.003, § 5o, do CPC). Em verdade, consoante previsto no art. 231, inciso VII, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;” (grifou-se). Portanto, ainda que se desconsiderasse a existência de preclusão, os recursos interpostos pelos recorrentes em 9/10/2023 e 10/10/2023 seriam intempestivos. Se não bastassem tais argumentos, observa-se, ainda, que, ao interpor dois recursos em face da mesma decisão, os recorrentes violaram o princípio da unirrecorribilidade das decisões, o que também não pode ser tolerado. De fato, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgRg no AREsp n. 2.402.422/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.). Nesse contexto, sob nenhum aspecto os presentes recursos são passíveis de conhecimento. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação dos ora recorrentes para se manifestarem sobre o não conhecimento dos recursos, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Destarte, os recursos interpostos não reúnem as condições para sua admissibilidade e não devem ser conhecidos, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos (art. 932, inciso III, CPC). Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora